Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 147, CP E ART. 129, §9o, CP, C.C. ART. 5o, III, e 7o, I, DA LEI 11.340/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DA AMEAÇA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA DE MORTE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA DE AMEAÇA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As provas presentes nos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas do crime de ameaça de morte praticado contra a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A ameaça não se concretizou na lesão corporal praticada. O acusado ameaçou matar a vítima, e não de agredi-la. O dolo do agente foi de incutir fundado temor na vítima, de intranquilizá-la com o prenúncio da morte, que poderia ocorrer não no momento das agressões, mas em momento futuro. Inaplicável, no caso, o princípio da consunção ou absorção. As condutas derivaram de desígnios autônomos.
3. A versão da vítima, quando coesa, coerente e verossímil, merece guarida como prova na seara judicial, mormente nos crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, em que geralmente praticados no ambiente íntimo da família, longe da vista e dos ouvidos de terceiros, ainda que haja contraste com a versão frágil ou inverossímil apresentada pelo agressor.
4. Pena-base aumentada: as consequências do crime de ameaça (art. 59, “caput”, do CP) foram graves e extrapolaram a gravidade inerente à tipicidade do crime. O fato foi grave, tendo forçado a vítima a mudar de endereço residencial.
5. Pena intermediária agravada: presente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, CP, pois ficou demonstrado o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. A pena de multa, isoladamente cominada ao tipo penal da ameaça (art. 147, CP), não pode ser aplicada nas situações envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 17 da Lei n. 11.340/06).
7. Os crimes de lesão corporal leve e de ameaça foram praticados em concurso material de delitos, então as penas devem ser somadas, perfazendo, assim, a pena consolidada de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos (art. 77 do CP).
8. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o acusado também no art. 147, caput, do CP, c.c. art. 5o, III, e art. 1o, I, da Lei 11.340/06.